Tribunal: TJDFT
Processo: 0002106-28.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. NEGOCIAÇÃO. MONTAGEM. VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. ILÍCITO CIVIL. DOLO. NÃO COMPROVADO PROVAS INSUFICIENTES. "IN DUBIO PRO REO". ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A Lei no 13.964/2019, ao exigir a representação para a propositura da ação penal pública nos crimes de estelionato, não previu qualquer manifestação da vítima nos processos em curso (como o fez o legislador na Lei no 9.099/1995, artigo 91). Assim, a exigência de representação não se aplica caso já tenha sido recebida a denúncia ao tempo da entrada em vigor da referida Lei, por haver ato jurídico perfeito, não se exigindo sequer a oitiva da vítima para manifestar seu interesse no prosseguimento do processo (HC 610.201/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2021, DJe 08/04/2021).
2. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, “nomen iuris”, estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (HC 87441/PE STF; RHC 80411).
3. Não havendo provas suficientes de que a frustração da negociação entabulada entre as partes (montagem de veículo) tenha decorrido de dolo anterior do réu de ludibriar a vítima, não se pode concluir, com a certeza necessária, pela ocorrência de um delito estelionato, e não mero ilícito civil.
4. Inexistindo prova suficientes da materialidade do delito, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", a absolvição do apelante é a medida de rigor.

5. Recurso provido.